Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701462-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDALVA NOVAIS DE MACEDO SILVA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela ré Gildalva Novais de Macedo Silva contra decisão do Juízo da Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (autos n. 0760975-98.2025.8.07.0001, id 257197482) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a busca e apreensão do veículo Nissan, modelo Versa, ano 2016, fundando-se na constituição da mora e na alta probabilidade da veracidade dos fatos narrados na inicial. Confira-se o excerto da decisão recorrida: “(...) Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Bem objeto da ação: Veículo da marca Nissan, modelo Versa SL 1.6 16V, ano: 2016, cor preta, placa QGJ3049, chassi: 94DBCAN17HB107712, Renavam: 001102572184. Depositário Fiel: Donizete da Silva Ribeiro, CPF: 871.641.246-04, RG: 1544705-SSP/DF, telefone: (61) 99588-1024; Luiz Felippe Nobrega De Miranda Lopes, CPF: 811.039.301-25, RG: 1735888-SSP/DF, telefone: (61) 99991-0199; Mateus Henrique Fagundes Matos, CPF: 054.130.151-94, telefone: (61) 98467-8217. Verifico que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Com a entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional reipersecutório de entregar o veículo ao autor está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma do artigo 294 do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) inexistência de perigo de irreversibilidade. Além disso, na forma do artigo 1.046, §2o, do Código de Processo Civil, ainda aplica-se o Decreto-Lei n. 911/69, que exige: d) seja o bem alienado fiduciariamente e; e) com comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovada a existência do veículo alienado fiduciariamente, bem como a mora do réu; há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial; e os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Outrossim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que seja realizada a busca e a apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. (...).” Alega que há cláusulas sem detalhamento claro dos encargos moratórios aplicáveis, pratica que contraria a jurisprudência do STJ. Destaca que o contrato foi redigido de forma confusa, ao indicar informações contraditórios sobre juros e CET, encargos embutidos e ausência de transparência, circunstâncias que descaracterizam a mora e impedem a manutenção da ação, conforme entendimento do STJ. Alega manteve contato com o canal oficial do autor/agravado, entretanto, recebeu boleto fraudulento, tornando a mora viciada, ante a grave violação da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei n. 13.709/2018. Salienta que a probabilidade do Direito está demonstrada por elementos objetivos e documentais. Ressalta que o perigo de dano é atual, ao ser privada de usar o veículo, o qual é usado para sustentar sua família, mediante atividade laboral no aplicativo UBER. Requer a concessão de efeito suspensivo para cessar os efeitos da decisão recorrida com a finalidade de restituir o veículo Nissan Versa à agravante. Requer, subsidiariamente, seja autorizada a efetuar o depósito judicial das parcelas incontroversas no valor de R$ 1.038,71 (mil e trinta e oito reais e setenta e um centavos). Requer autorização para retirar os pertences que se encontravam no veículo no momento da apreensão. Requer o provimento definitivo do agravo para reconhecer as nulidades da constituição da mora e a falta de possibilidade de apreensão do veículo. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Em observância à declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante (id 80254166) e aos extratos carreados aos autos de origem (ids 259752221, 259752223 e 259752225), bem como pelos fundamentos lançados pela agravante em suas razões recursais, entendo que estão presentes os requisitos para deferimento do benefício da gratuidade de justiça, conforme dispõe os termos do artigo 98 do CPC. Com efeito, defiro a gratuidade de justiça à agravante. A agravante requer seja autorizada a retirada de seus pertences que se encontravam no veículo no momento da apreensão, porém, esse pedido não foi examinado pelo Juízo a quo. Assim, analisá-lo em sede de agravo de instrumento caracterizaria supressão de instância, violando o contraditório e o duplo grau de jurisdição. Portanto, não conheço do pedido. Decido. Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, cuja pretensão do autor visa obter a purga da mora ou a consolidação da propriedade do veículo automotor Nissan Versa, ano 2016, avaliado em R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), ao patrimônio do credor, em razão da constituição da mora em desfavor da devedora. Cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência a amparar a suspensão da decisão atacada que determinou apreender o bem móvel da posse direta da agravante. Destaque-se que para conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Mister realçar que, após a apreensão do veículo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, no prazo de 5 (cinco) dias, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Caso não haja o pagamento integral, haverá a consolidação da propriedade do veículo ao patrimônio da instituição financeira. Confira-se: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.(Redação da pela lei 10.931, de 2004)” § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2024)” A agravante, ao se insurgir contra a decisão que determinou a busca e a apreensão do veículo, aduz, em suma, que há cláusulas ilegais e confusas que descaracterizariam a mora, impedindo o deferimento de liminar, no entanto, afirmações genéricas não têm o condão, nessa estreita via, de suspender os efeitos da decisão do Juízo de origem. Alega ainda que manteve contato com o canal oficial do autor/agravado para adimplir o débito, todavia, recebeu boleto fraudulento, tornando a mora irregular. Apesar de notícia de fraude ao pagar a fatura, observa-se que a pessoa jurídica que recebeu o pix da agravante, Merchant Peres Recuperacão de Crédito LTDA é pessoa jurídica estranha à lide (id 259752232), não afastando, por conseguinte, os efeitos da mora. Inobstante, a relação jurídica foi comprovada pelo agravado, mediante a cédula de crédito bancário, indicando as partes e o bem objeto da ação de busca e apreensão (id 256687575), juntamente com o envio do AR para constituir a mora (id 256687577) e a planilha de débito (id 256687570). Além do que, após a apreensão do veículo (id 259753913), transcorrido o prazo legal para a purga da mora, a agravante não adimpliu a obrigação em sua integralidade. Nesse toar, em sede recursal, a concessão de medidas de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não restou demonstrado a probabilidade do provimento do recurso, porquanto a mora foi comprovada, sem que houvesse o devido pagamento integral do débito. Com efeito, a míngua dos requisitos a amparar a concessão da tutela de urgência, a decisão recorrida deve ser mantida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para conceder a tutela de urgência. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 27 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital